Tribunal: TJMT
Processo: 1013649-77.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013649-77.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO DO AMARAL - CPF: 442.413.561-68 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1013649-77.2024.8.11.0006.

APELANTE:
ANTONIO FERNANDO DO AMARAL.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

REJEITADA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO.

CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRAS.
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

I. Inépcia recursal afastada ante a demonstração de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com indicação de trechos do
decisum
e apresentação de fundamentação jurídica própria, nos termos do art. 1.010, incs. II e III, do CPC/2015.

I. Caso em exame

2.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia refere-se à validade da contratação e aos descontos mensais realizados na folha de pagamento do consumidor ao longo de 14 anos.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, sob a alegação de ausência de informação adequada e clara; (ii) saber se os descontos mensais correspondentes ao pagamento mínimo da fatura caracterizam abusividade contratual e ensejam indenização por danos morais
.

III. Razões de decidir

4.

A contratação é incontroversa, com depósito dos valores na conta do consumidor e efetiva utilização do cartão para saques e compras, o que afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

5.

Os documentos juntados aos autos (faturas, extratos e comprovantes de uso do cartão) demonstram ciência do consumidor quanto à natureza do contrato, bem como adesão expressa ao termo contratual que previa desconto mínimo em folha, conforme permitido pela legislação.

6.

Não restou comprovada a existência de vício de consentimento, tampouco omissão de informação pela instituição financeira, tendo o consumidor exercido voluntariamente o uso do cartão, afastando-se a tese de ilicitude contratual.

7.

A jurisprudência dominante no TJMT reconhece a validade da modalidade RMC quando demonstrado o uso efetivo do cartão e a ciência do consumidor quanto à forma de amortização, afastando a ocorrência de danos morais ou repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

9.

Tese de julgamento: "1. Não configura ausência de dialeticidade a repetição de fundamentos da inicial, desde que haja impugnação específica à sentença. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, quando demonstrada a efetiva utilização pelo consumidor e a ciência da modalidade contratada. A incidência de descontos mínimos em folha de pagamento não caracteriza, por si só, abusividade contratual ou vício de consentimento, afastando a pretensão de reparação por dano moral ou repetição de indébito."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1013649-77.2024.8.11.0006.

APELANTE:
ANTONIO FERNANDO DO AMARAL.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO FERNANDO DO AMARAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na
ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato e indenização por danos materiais
, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.

A controvérsia versa sobre contrato de
cartão de crédito consignado
, firmado entre as partes em 2009.

O autor sustenta ter sido induzido em erro ao acreditar tratar-se de
empréstimo consignado
.

Narra que, ao longo de 14 anos, foram realizados descontos em sua folha de pagamento que representariam apenas o pagamento mínimo da fatura, gerando uma dívida contínua e infindável, o que configura, segundo a inicial, violação ao dever de informação, cláusulas abusivas, prática comercial abusiva e superendividamento.

Postulou a declaração de abusividade do contrato, sua conversão em empréstimo consignado, bem como a devolução em dobro dos valores descontados.

O réu, por sua vez, apresentou contestação, afirmando a legalidade do contrato, a inexistência de vícios de consentimento, a adequação da modalidade contratada e a transparência nas informações prestadas, requerendo a improcedência do pedido.

Sobreveio sentença de improcedência, fundamentada na
validade da contratação
, na ausência de comprovação de vício de consentimento, na clareza das informações constantes nos documentos contratuais e na regularidade dos descontos efetuados.

Houve condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que:
(i) houve violação ao dever de informação quanto à natureza da contratação; (ii) a dívida tornou-se impagável, dada a mecânica de descontos mínimos e a capitalização de juros; (iii) o contrato não cumpre os requisitos exigidos pelo artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

O apelado apresentou
contrarrazões
, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de arguição de
inépcia recursal
por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, em razão de o recorrente, segundo sustenta o apelado, ter limitado-se a repetir os fundamentos lançados na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença prolatada.

Ocorre que tal alegação
não se sustenta
à luz da análise das razões recursais.

Ainda que o apelante tenha retomado argumentos desenvolvidos na petição inicial — o que, aliás, é comum em demandas de consumo em que a tese de abusividade contratual é desenvolvida de modo reiterado —, é possível identificar, no corpo das razões,
oposição direta e clara aos fundamentos da sentença recorrida
.

Ademais, foram citados trechos específicos da sentença para demonstrar o desacerto do
decisum
, além de ter o recorrente apresentado
jurisprudência contextualizada e fundamentação jurídica própria
, o que evidencia a presença dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

Portanto,
não se pode falar em ausência de impugnação específica
, tampouco em vício que comprometa o conhecimento do recurso.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de
cartão de crédito consignado
celebrado entre o apelante e o
BANCO PAN S.A.
, cujos descontos, efetivados ao longo de aproximadamente 14 anos, incidiam sobre a folha de pagamento do consumidor e corresponderiam, segundo a tese da inicial, apenas ao pagamento mínimo da fatura, gerando suposta “dívida infinita”, o que, na ótica do autor, caracterizaria abusividade contratual, vício de consentimento e falha no dever de informação.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira apresentou as faturas que demonstram a realização de diversas compras,

evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano do recorrente.

Vejamos:

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA - DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025